Tribunal: TJSP
Processo: 0000795-50.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alegação de cerceamento de defesa e inépcia da denúncia. Inocorrência. Mérito. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa não evidente. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.